Tribunal: TJMT
Processo: 1017716-40.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017716-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - CNPJ: 18.313.880/0001-11 (AGRAVANTE), ADAO CAETANO DE PAULA - CPF: 106.208.181-15 (AGRAVADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR – ACIDENTE DE CARRO DO AGRAVADO QUE COLIDIU COM MURO DE TERCEIRO
– CARRO SEGURADO PELA REQUERIDA - TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO CARRO RESERVA -
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA –
QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, porquanto, em razão do acidente em que o carro do agravado colidiu com muro de terceiro e sendo o carro segurado da requerida, faz-se a necessidade o fornecimento do carro reserva,
até o deslinde final da causa.

“É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT 10095794020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1017716-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL

AGRAVADO: ADÃO CAETANO DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL
, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais/Materiais e Pedido de Liminar “Inaudita Altera Pars” nº 1012962-29.2023.8.11.0041, ajuizada por
ADÃO CAETANO DE PAULA
, deferiu a tutela vindicada para determinar à parte requerida que disponibilize, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, veículo reserva à parte Autora, até ulterior deliberação judicial, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de recair em multa, por dia de descumprimento, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a agravante defende em suas razões que
“a decisão proferida em 1º grau concedeu a tutela provisória requerida a fim de que a agravante fornecesse veículo reserva ao agravado, mas o fez sob a análise apenas de uma das partes, sem considerar os pormenores do caso e as regras do Regimento do associado que vinculam as partes” (sic).

Assevera que
“a decisão se baseou unicamente em meros prints de conversas de whatssap, desprovidos de Ata Notarial que pudesse atestar a sua confiabilidade e veracidade, os quais foram juntados pelo agravado” (sic).

Discorre que “
é imperiosa a utilização de Ata Notarial (art. 384 do CPC arts. 6º e 7º da Lei nº 8.935 / 94, a Lei dos Cartórios). Ou seja, qualquer documento juntado desprovido do referido instrumento não pode ser considerado válido, e, por isso, todos os documentos acostados pelo Agravado devem ser imediatamente desconsiderados” (sic)
.

Enfatiza que a Cláusula XX do Termo de Filiação expressamente comunica que
“Carro reserva só pode ser solicitado uma vez no período de 12 (doze) meses em casos de roubo, furto, colisão, incêndio ou fenômenos naturais indenizados pela SEVEN, respeitando todas as regras determinadas pelas locadoras parceiras, bem como, as regras de utilização presentes no Regulamento Interno” (sic).

Dispõe que
“o Regimento do Associado, por sua vez, estabelece que a SEVEN se responsabiliza somente pelo pagamento de até 15 (quinze) dias (diárias) de carro reserva. O pagamento do valor de caução à locadora é de responsabilidade do Associado [...]” (sic)
.

Diz
“não haver motivos minimamente plausíveis para que a concessão da tutela de urgência fosse deferida, ao passo que cabia ao associado, ora agravado, cumprir as exigências do regimento, o qual prevê a responsabilidade do associado quanto à caução exigida por terceiros para que pudesse gozar do carro reserva, conforme estipulado contratualmente entre as partes, porém, por mera liberalidade sua, optou em não o fazer” (sic).

Denota que
“a agravante informou o agravado acerca da disponibilidade do carro reserva, mas obteve negativa por parte do associado agravado sob o argumento de que este não teria cartão de crédito para ofertar a caução exigida pela locadora parceira”
(sic).

Afirma que
“a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que o juízo de piso não fixou um patamar máximo da multa diária, além disso, fixou um prazo exíguo que qualquer proteção veicular ou seguradora será impossível de cumprir, uma vez que depende exclusivamente de terceiros para a sua execução” (sic)
.

Declara que a irreversibilidade é evidente, já que a decisão está eivada de vícios, dentre eles a fixação de prazo de 10 (dez) dias para o fornecimento de veículo reserva, sendo que a disponibilização depende do cumprimento de critérios por parte do agravado e de terceiros.

Mensura que a oferta de carro reserva fora dos parâmetros previstos no Termo de Filiação e do Regimento do Associado configura prejuízo de grande monta para a agravante, logo, caso se mantenha a decisão recorrida, a agravante sucumbirá ao final da demanda, pois o veículo fornecido liminarmente terá sofrido um desgaste imensurável, já que não se estipulou um teto máximo para sua concessão, em nítido desrespeito às normas pactuadas entre as partes quando da filiação do agravado.

A par desses argumentos, em razão do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso (Id. 177357661).

A liminar foi por mim
indeferida
na data de 15.08.2023 (Id. 178824683).

O agravado ofereceu a contraminuta, arguindo a ausência de capacidade postulatória do advogado da agravante, sob o argumento de que, após pesquisa no sistema PJE/MT, o causídico representante do agravante trabalhou em mais de 05 (cinco) processos por ano, contudo sem efetuar a devida regularização, razão pela qual, requer que seja sanada a irregularidade, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

Preparo recolhido (Id. 177707659).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos de origem que, o agravado narra que é proprietário do veículo FIAT PALIO ESSENCE, placa QBK-0898, o qual se encontra devidamente segurado pela parte requerida/agravante e que no dia 09/02/2023 se envolveu em sinistro com o aludido veículo, abalroando em muro de um imóvel.

Diante disso, o requerente ajuizou a presente demanda buscando, em sede liminar, que a parte requerida forneça um veículo reserva ao autor ou o efetivo ressarcimento deste.

Em análise do feito, o magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência vindicada na origem, com os seguintes fundamentos, na parte que interessa:

“(...)Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex.

No presente caso, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito da parte autora para que seja determinada a disponibilização de veículo reserva em seu favor, porquanto, primeiramente, ficou demonstrada a relação jurídica entre as partes, conforme se afere do termo de filiação do autor à associação de proteção veicular, inclusive, constando na descrição o veículo a ser segurado (Id. 114788631), o qual bem foi demonstrado ser de propriedade do promovente (Id. 114788628), assim como bem foi demonstrado a ocorrência do sinistro em 09/02/2023, sendo evidenciado que, de fato, o promovente colidiu com muro de imóvel de terceiro e, aliás, teve prejuízos quanto ao seu automóvel, segurado/protegido pela parte promovida, verificado através do Boletim de Ocorrência lavrado pela própria autoridade policial (Id. 114788629).

Demais disso, restou devidamente comprovado pela parte autora que todas as tratativas ocorreram via WhatsApp, oportunidade em que, por diversas vezes solicitou informações à parte Requerida, bem como procedeu com a abertura de sinistro, conforme se afere das mensagem em que aduz sobre a abertura deste, v. g., sob o protocolo de nº 2023-014506 (Id. 114788630).

Em vista disso, não pode a parte Autora, consumidora dos serviços de proteção da parte Requerida, permanecer sem o devido auxílio em razão de mera inércia e descaso dela, ainda mais quando devidamente segurado o veículo do Autor e principalmente quando expressamente previsto no termo de proteção a possibilidade de solicitação de veículo reserva (cláusula XX), contudo, mesmo com as diversas solicitações da parte Promovente e tentativas de receber a indenização prevista, tal não ocorreu, de forma que, ao que parece, houve o descumprimento das disposições contratuais.

(...)

Dessa forma, é possível aferir, na presente análise perfunctória, que no mínimo deveria a parte Requerida disponibilizar veículo reserva ao Promovente. Destarte, estando devidamente demonstrado o sinistro envolvendo o veículo segurado, assim como a demora na indenização e que esta nem mesmo ocorreu, mostra-se plausível a disponibilização de automóvel reserva até o deslinde do presente feito, e, aliás, evidencia-se por isso, também, o perigo de dano, de forma que a concessão do veículo reserva à Autora se mostra como meio até mesmo de minorar os danos que lhe são causados ante a inércia e descaso apresentado quanto à indenização do bem (Id.
116824446 – autos de origem)

Contra tal decisão, a agravante argumenta que a oferta de carro reserva fora dos parâmetros previstos no Termo de Filiação e do Regimento do Associado configura prejuízo de grande monta para a agravante, logo, caso se mantenha a decisão recorrida, a agravante sucumbirá ao final da demanda, pois o veículo fornecido liminarmente terá sofrido um desgaste imensurável, já que não se estipulou um teto máximo para sua concessão, em nítido desrespeito às normas pactuadas entre as partes quando da filiação do agravado.

A par desses argumentos, em razão do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso.

Pois bem. Ao contrário do alegado em sede recursal, os fatos e documentos carreados aos autos não demonstram qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
agravado.

Pelo que se observa dos autos, o juízo de origem deixou claro os motivos pelos quais decidiu pelo deferimento da medida vindicada pelo agravado, quanto a concessão da medida pleiteada na origem, o qual determinou à parte requerida que disponibilize, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, veículo reserva à parte autora.

O magistrado bem ponderou que
“restou demonstrada a relação jurídica entre as partes, conforme se afere do termo de filiação do autor à associação de proteção veicular, inclusive, constando na descrição o veículo a ser segurado (Id. 114788631), o qual bem foi demonstrado ser de propriedade do Promovente (Id. 114788628), assim como bem foi demonstrado a ocorrência do sinistro em 09/02/2023, sendo evidenciado que, de fato, o promovente colidiu com muro de imóvel de terceiro e, aliás, teve prejuízos quanto ao seu automóvel, segurado/protegido pela parte promovida, verificado através do Boletim de Ocorrência lavrado pela própria Autoridade Policial (Id. 114788629)”.

Além disso, restou incontroverso que houve o sinistro envolvendo o veículo, bem como houve a demora na indenização do bem, por isso, entendo que, merece ser mantida a decisão agravada, que deferiu a tutela para disponibilização de automóvel reserva ao autor, até o desate do feito de origem.

A propósito, cito precedente em caso análogo desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS –
VEÍCULO NOVO – DEFEITOS APRESENTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO –

FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA SIMILAR AO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE
– ART. 18 DO CDC –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 300 DO CPC
– MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo risco de dano à agravada, a qual necessita do veículo para as atividades rotineiras, de maneira que a disponibilização do carro reserva pela agravante não lhe ocasionará prejuízos maiores do que os gerados à parte adversa, a decisão liminar mostra-se escorreita. 2. O prazo fixado para o cumprimento da decisão verifica-se que de fato este foi estabelecido em curto período, por isso, entende-se como razoável que a determinação seja realizada no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de viabilizar o cumprimento da decisão judicial.”
(AI 1014958-25.2022.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022) (sem destaques no original)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS CONSTATADOS – REPAROS IMPRESCINDÍVEIS – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONSERTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 18 DO CDC – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão de carro reserva até que se concluam os reparos necessários. Fabricante e vendedor respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina (art. 18 do CDC). É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT 10095794020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).

E, restou evidenciado o perigo da demora, de modo que a concessão do veículo reserva busca minimizar os danos que lhe são causados ante a inércia e descaso quanto à indenização do bem e em razão da ausência de outro meio de locomoção no seu dia a dia.

À vista disso, em que pese as vastas teses recursais no sentido de que
“resta inequívoco que decisão guerreada se torna materialmente irreversível
”, entendo que a decisão agravada não constituirá situação prejudicial absolutamente irreversível, posto que os prejuízos suportados pela requerida, oriundos do cumprimento da determinação judicial combatida, poderão ser por ela reavidos através de meios processuais próprios, pois, nos termos do art. 302, “caput” e inciso I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se (...) a sentença lhe for desfavorável”,
podendo a indenização, inclusive, ser “
liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
”, restando afastada a tese de que a exigência de caução é imprescindível; medida que, aliás, é facultativa, nos termos do disposto no §1º do art. 300 do CPC.

De mais a mais, o agravado em contraminuta, apontou sobre a ausência de capacidade postulatória do advogado da agravante, sob o argumento de que, após pesquisa no sistema PJE/MT, o causídico representante do agravante trabalhou em mais de 05 (cinco) processos por ano, contudo sem efetuar a devida regularização, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Em que pese os argumentos do agravado, registro que, o recorrido arguiu essas alegações apenas nesta via recursal, sem suscitá-la perante o juízo de primeiro grau, logo, não pode ser apreciada no segundo grau, sob pena de supressão de instância e
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
”

(AI n. 118035/2015, 2ª Câmara Cível, TJMT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015, sem destaques no original)

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023